Tribunal: TJDFT
Processo: 0735458-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AUTORIZADAS EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO. LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BENFEITORIAS REMOVÍVEIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZO E SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em liquidação provisória de sentença, arbitrou indenização por benfeitorias sem possibilidade de remoção útil, e reconheceu a existência de benfeitorias passíveis de retirada com viabilidade técnica de seu reuso. A apelante pretende a aplicação de fator de depreciação técnica às benfeitorias indenizáveis e a fixação de prazo e sanções para retirada das benfeitorias removíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede recursal, o critério pericial de avaliação das benfeitorias para aplicação de depreciação técnica; (ii) estabelecer se cabe, na liquidação de sentença, fixar prazo e medidas coercitivas para a retirada de benfeitorias removíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte recorrente foi intimada a se manifestar sobre o laudo pericial, requereu esclarecimentos e, ao final, anuiu parcialmente ao trabalho técnico, impugnando apenas as benfeitorias removíveis, operando-se a preclusão consumativa quanto à impugnação dos critérios de avaliação das benfeitorias indenizáveis. Logo, a insurgência recursal quanto à ausência de depreciação técnica do valor das benfeitorias encontra óbice na preclusão, sendo inviável rediscutir o resultado da perícia em grau de apelação.
4. A liquidação de sentença tem por finalidade apurar o quantum debeatur nos limites do título judicial, não sendo meio adequado para impor obrigação de fazer não estabelecida no provimento condenatório.
5. O reconhecimento da existência de benfeitorias removíveis consubstancia direito da parte beneficiária ao levantamento, e não dever jurídico sujeito à fixação de prazo ou sanções, devendo seu exercício observar os limites da boa-fé e da função social, nos termos do art. 187 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. Opera-se a preclusão consumativa quando a parte, após se manifestar sobre o laudo pericial na fase de liquidação de sentença, deixa de impugnar oportunamente os critérios técnicos adotados, sendo inviável a rediscussão em sede recursal. 2. A liquidação de sentença destinada à apuração do quantum debeatur não autoriza a imposição de obrigação de fazer, nem a fixação de prazo ou sanções para o exercício do direito de retirada de benfeitorias removíveis reconhecido no título judicial.”
____
Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1781509, 0707499-29.2022.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023; Acórdão 2101271, 0754433-67.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2026, publicado no DJe: 06/04/2026.